Tribunal: TJES
Processo: 0000927-46.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000927-46.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: GUSTAVO FLORO DOS SANTOS

APELADO: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a retificação da pena-base, ao contrário do que sustenta o recorrente, conforme disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a fundamentação se trona idônea, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-46.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO FLORO DOS SANTOS

APELADO: A COLETIVIDADE e outros

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000927-46.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: GUSTAVO FLORO DOS SANTOS

APELADO: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a retificação da pena-base, ao contrário do que sustenta o recorrente, conforme disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a fundamentação se trona idônea, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO FLORO DOS SANTOS, inconformado contra r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 713 (setecentos e treze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente o redimensionamento da pena com sua devida redução e ao final o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo..

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000927-46.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO FLORO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

“(...) no dia 20 de maio de 2023, por volta das 22h47min, na rua Argeu Cunha, na Barra do Riacho, nesta urbe, o denunciado foi preso em flagrante delito, juntamente com o adolescente Riquelme Rocha dos Santos, eis que, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
estava em posse substâncias entorpecentes, com o fim de traficância, consistentes em 40 (quarenta) pinos de cocaína, 32 (trinta e dois) buchas de maconha e 16 (dezesseis) pedras de crack,
conforme Auto de Apreensão de fl. 12 e Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes de fl. 13. Depreende-se dos elementos de informação que compõe o presente caderno inquisitivo, notadamente do BU 51214739 (fl. 19-23), que em patrulhamento motorizado na localidade supramencionada, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição policial avistou dois indivíduos empreendendo fuga, após notarem a presença policial.
Ato contínuo, ao serem alcançados e abordados, lograram êxito em encontrar no bolso do adolescente Riquelme 10 (dez) pinos de cocaína, 12 (doze) pedras de crack, embalados e prontos para venda e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Com o denunciado Gustavo foram encontrados 06 (seis) buchas de maconha embaladas para venda e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie
. Deflui-se dos autos investigativos,
que em diligências realizadas, os policiais militares encontraram nas proximidades mais 30 (trinta) pinos de cocaína e mais 26 (vinte e seis) buchas de maconha, certamente para comercialização.
Depreende-se que, devidamente ouvidos em Delegacia de Polícia, o denunciado Gustavo negou a prática delitiva, todavia, o
adolescente Riquelme confessou que estava na “pista” e que no momento da abordagem estaria trocando de “turno” com o denunciado Gustavo.
Autoria e materialidade extraídas do BU 51214739 (fl. 19-23), Auto de Apreensão de fl. 12, Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes de fl. 13, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. Assim agindo, o denunciado GUSTAVO FLORO DOS SANTOS está incurso na prática delitiva prevista no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, (...)”
Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa do recorrente
GUSTAVO FLORO DOS SANTOS,
pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade restou evidenciada através do Boletim Unificado nº 51214739, Auto de apreensão nº 2090.3.16634/2023, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, Relatório final de inquérito policial, Laudo Pericial de Exame Químico e a autoria encontra-se igualmente evidenciada através dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, vejamos:

“(...) QUE DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NA BARRA DO RIACHO, VISUALIZOU 2 INDIVÍDUOS EM UM BECO CONHECIDO POR SER PONTO DE VENDA DE DROGAS; QUE AO NOTAREM A PRESENÇA POLICIAL EMPREENDERAM FUGA PARA A RUA DOS FUNDOS DO REFERIDO BECO SENDO ALCANÇADOS E ABORDADOS; QUE SE IDENTIFICARAM COMO ADOLESCENTE RIQUELME ROCHA DOS SANTOS E O MAIOR GUSTAVO FLORO DOS SANTOS; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE RIQUELME, 10 (DEZ) PINOS DE COCAINA, 12 (DOZE) PEDRAS DE CRACK EMBALADOS E PRONTOS PARA VENDA E R$ 100,00 EM DINHEIRO; QUE NO BOLSO DE GUSTAVO FORAM ENCONTRADAS 06 (SEIS) BUCHAS DE MACONHA EMBALADAS PARA VENDA E R$ 40,00 EM DINHEIRO; QUE QUESTIONADOS ACERCA DO MATERIAL, RELATARAM QUE ESTAVAM NA "PISTA" VENDENDO AS DROGAS; QUE DURANTE BUSCAS NAS PROXIMIDADES, FORAM ENCONTRADOS 30 (TRINTA) PINOS DE COCAÍNA E 26 (VINTE E SEIS) BUCHAS DE MACONHA; QUE DIANTE DOS FATOS, OS ENVOLVIDOS FORAM ENTREQUES MA DELEGACIA REGIONAL DE ARACRUZ; QUE AMBOS NÃO POSSUEM LESÕES APARENTES. (...)” (CB/PMES Bruno Tineli Bocayuva, )

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superada o pleito defensivo de absolvição do apelante, passo ao pedido de redimensionamento da pena-base,
no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em
06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 611 (SEISCENTOS E ONZE) DIAS-MULTA
, ou seja, 01 ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, pela negativação das seguintes circunstância judicial de maus antecedentes, da personalidade voltada da o crime desde a adolescência, vejamos:

[...]
“(...)
Verifico que a ré agiu com
culpabilidade
normal ao caso concreto. Os
maus antecedentes
estão imaculados. Não foi possível aferir a sua
conduta social
. Quanto à
personalidade
, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, durante a adolescência, o réu respondeu por diversos atos infracionais:
I- Processo de Apuração de Ato Infracional

n° 0007601-21.2015.8.08.0006, por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas; II- ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0007730-26.2015.8.08.0006, por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas; III- Processo de Apuração de Ato Infracional 0003844-82.2016.8.08.0006, por ato infracional análogo ao crime de vandalismo; IV - Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0002629-03.2018.8.08.0006, ato infracional análogo ao crime de homicídio; ou seja, 04 (quatro) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, tendo voltado a delinquir ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação de personalidade voltada à prática de fatos típicos.
Os
motivos dos crimes
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias do crime
não são desfavoráveis. As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar, não
pesa-se
em desfavor do denunciado as demais circunstâncias contidas no art. 42 da Lei de Drogas.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado
,
e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e 500 a 1500 dias-multa), e sendo uma a circunstância judicial desfavorável, valoro-a em 1/9 sobre o intervalo de pena (ou seja: 01 ano, 01 mês e 09 dias e 111 dias-multa ), e
FIXO A PENA-BASE
em
06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 611 (SEISCENTOS E ONZE) DIAS-MULTA,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.
[...]

Ressalta-se, que da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, mais uma vez, resta demonstrado que a exasperação de da pena fixada pelo magistado não se torna medida desproporcional diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso

concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d.Magistrado con-siderar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entor-pecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando

demonstrada flagrante ilega-lidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).Grifo nosso

Quanto ao pedido fixação de honorários advocatícios pela defesa do apelante Giovane Simões de Jesus, referente a atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de

zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação do Dr. Eliezer Del Piero Bof - OAB ES -23521-A demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, dou parcial provimento ao recurso, a fim de fixar, em favor da Dr. Eliezer Del Piero Bof - OAB ES -23521-A, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Desta maneira, dou parcial provimento ao recurso, a fim de fixar, em favor da Dr. Dr. Eliezer Del Piero Bof - OAB ES -23521-A, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
–
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Substituto Delio Rocha Sobrinho, que após judicioso voto, chegou à conclusão de dar parcial provimento ao apelo defensivo apenas para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.

O recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 713 (setecentos e treze) dias-multa.

O Relator, acertadamente, ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é relativa à dosimetria da pena, especificamente em razão da impossibilidade de se considerar atos infracionais pretéritos como fundamento idôneo para a negativação da circunstância judicial da personalidade.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

Quanto à
personalidade
, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, durante a adolescência, o réu respondeu por diversos atos infracionais:
I- Processo de Apuração de Ato Infracional

n° 0007601-21.2015.8.08.0006, por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas; II- ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0007730-26.2015.8.08.0006, por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas; III- Processo de Apuração de Ato Infracional 0003844-82.2016.8.08.0006, por ato infracional análogo ao crime de vandalismo; IV - Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0002629-03.2018.8.08.0006, ato infracional análogo ao crime de homicídio; ou seja, 04 (quatro) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, tendo voltado a delinquir ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação de personalidade voltada à prática de fatos típicos.
(...)”

Acerca do tema, a jurisprudência do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que "
atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social
" (HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Todavia, muito embora não sirva como fundamento para recrudescer a pena-base, a existência de atos infracionais pretéritos é admitida pela jurisprudência como circunstância que indica dedicação a atividades criminosas, impossibilitando a aplicação do tráfico privilegiado.

Dessa fora, deve a pena-base sofrer redução proporcional, já que restou valorada como negativa a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

Passo a nova dosimetria da pena:

Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não militam causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

Reduzo a pena de multa proporcionalmente para
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Mantido o regime inicial semiaberto, bem como os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do SM vigente à época dos fatos; bem como para manter o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.